Tribunal: TJMT
Processo: 0001091-17.2015.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001091-17.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 11.661.184/0001-57 (APELADO), JOSE AURO DOS SANTOS - CPF: 370.408.049-72 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - VALOR DO TÍTULO - DÉBITO ATUALIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

- Na ação monitória, o título executivo deve ser constituído com base no valor do débito com a incidência dos encargos de mora contratuais até o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos em face da sentença que, nos autos da

Ação Monitória n. 1000234-39.2019.8.11.0091 – Código 10874915, oriunda da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, julgou improcedentes os Embargos Monitórios, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para converter o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º c.c art. 702, § 8º, ambos do CPC/2015, bem como condenou o Embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/2015 (ID n. 66964471).

O
BANCO DO BRASIL S. A.
apela e sustenta que a jurisprudência minoritária entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, implicitamente, pelo fato da correção, por este entendimento, seguir o preceito do art. 389, Código Civil. Requer pois o provimento do recurso, para admitir a cobrança dos encargos pactuados até o efetivo pagamento (ID n. 66964477).

Devidamente intimado, o Requerido não apresentou contrarrazões ao recurso do Autor (ID n. 66964487).

Por sua vez, o
ESPÓLIO ANSELMO NEIVERTH
também interpõe o seu respectivo apelo e, em síntese, alega em sede preliminar a nulidade da sentença com o respectivo envio destes autos ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que primeiro tomou conhecimento da discussão a respeito dos referidos seguros prestamista, visto que referida ação foi distribuída em 29/08/2016, ao passo que a ação monitória, objeto dos presentes embargos, teve sua distribuição em 30/04/2019, tudo por força da interpretação sistemática que deve ser aplicada, por força do disposto no art. 54, 55, § § 1º. e 2º. E art. 59, todos do Código de Processo Civil.

Ressalta a necessidade do reconhecimento de prevenção em virtude do ajuizamento dos autos Código 306840 – 4ª. Vara de Sinop, pois ambas as ações têm como objeto o contrato de seguro prestamista, uma com o objetivo de receber o seguro para quitar o contrato bancário a outra para que o contrato bancário seja quitado com a apólice do seguro.

Assevera que a sentença também é nula, porque, a despeito de entender pela desnecessidade de dilação probatória, considerou que ele, na qualidade de Embargante, não logrou demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.

Afirma que a sentença também padece de nulidade, porque deixou de aplicar o CDC, sob o fundamento de que

tendo ocorrido a inversão do ônus da prova e não tendo a parte contrária se desincumbido de se desvincular de obrigação em indenizar, os embargos deveriam ser julgados procedentes.

Sustenta que, ao contrário do entendimento do sentenciante, a apresentação do demonstrativo de cálculo com o valor devido se mostrava dispensável, porque a alegação era de inexistência da dívida, em razão da obrigatoriedade da quitação do contrato, ante a existência do seguro prestamista.

No mérito, alega ser descabida a rejeição dos embargos, com fundamento em suposta manifestação do Juízo da Comarca de Sinop, assinalando a inexistência do dever da seguradora em adimplir o contrato de seguro, uma vez que aquele juízo teria, apenas, mencionado que a discussão da lide deveria se dar por meio de ação de conhecimento, e não pela via eleita da execução.

Assevera que inadimplência jamais ocorreu, uma vez que o “de cujus” contratou seguro prestamista e seguro produtor rural, para a garantia de quitação da dívida, em caso de falecimento.

Diz ser descabida a alegação de doença preexistente para a negativa de pagamento da indenização, porquanto, no ato da assinatura da apólice, não foi exigido qualquer exame do falecido com a finalidade de demonstração da prévia moléstia.

Alega que o Banco/autor é solidariamente responsável pelo adimplemento da obrigação pela seguradora, porque intermediou a venda do seguro contratado para o adimplemento da obrigação objeto do feito monitório.

Em suma, registra que é inegável que existia contrato de seguro para garantir operação rural, objeto da presente ação monitória.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para acolher as preliminares, a fim de que seja anulada a sentença, ou, alternativamente, pela reforma da decisão, a fim de que sejam acolhidos os embargos monitórios (ID n. 66964479).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco/autor (ID n.

66964484), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID n. 153775157, proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA. e JOSE AURO DOS SANTOS pela qual o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, para formar o título judicial no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), devidamente acrescida de juros de mora, na ordem de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, § 1º do CTN), e atualização monetária pela média aritmética simples dos índices INPC e IGP-DI, contados a partir da data de seu vencimento, eis que embora os juros contratuais em regra, corram a partir da data da citação, no caso, a obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros correm a partir do vencimento da dívida – precedentes do STJ (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014). Condenou a ré no pagamento de custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sentença publicada no dia 11/02/2020, apelação protocolizada no dia 04/03/2020 (ID n. 153775157), preparo efetuado e comprovado no ID n. 153775157. Conheço do recurso por presentes os requisitos de sua admissibilidade e recebo-o no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC.

Banco Brasil S.A. ajuizou a presente ação monitória visando à constituição de título executivo em desfavor de Big Center Supermercado Ltda. e Jose Auro Dos Santos, no valor de R$ 131.229,59 (cento e trinta e um mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), referente à dívida oriunda de contrato de financiamento de capital de giro, a saber - Contrato de Abertura de Credito – BB Giro Empresa Flex sob nº 394.502.399 no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com vencimento final para 17 de junho de 2016.

Inicialmente cumpre esclarecer que a ação monitória pode ser conceituada como o meio pelo qual o credor de quantia certa ou de coisa determinada, cujo crédito esteja comprovado por documento hábil, requerendo a prolação de provimento judicial consubstanciado, em última análise, num mandado de pagamento ou de entrega de coisa, visa a obter a satisfação de seu direito.

A ação monitória é um tipo especial de cobrança que
"compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel"
, nos termos do art. 1.102-A, do CPC/73 (atual art. 700 do CPC/2015).

A respeito do tema, eis o entendimento doutrinário:

"Exige o art. 1.102, a que a petição inicial da ação monitoria seja instruída com a 'prova escrita' do direito do autor. A prova escrita, em Direito Processual Civil, tanto é a preconstituída (instrumento elaborado no ato da realização do negócio jurídico para registro da declaração de vontade) como a causal (escrito surgido sem intenção direta de documentar o negocio jurídico, mas que é suficiente para demonstrar sua existência)."
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 3 vol. 26ª Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 339).

Para o ajuizamento de ação monitória, exige-se a prova escrita da obrigação inadimplida, sendo certo que os documentos de ID n. 153775157 - págs. 1/36 atendem a tal determinação.

Quanto ao valor do título constante da sentença - R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), verifica-se que, de fato, com razão o apelante, uma vez que o juízo de primeiro grau levou em consideração apenas o valor do débito sem a incidência dos encargos moratórios, devendo, pois, ser reformada a sentença quanto ao ponto, para que o título executivo seja constituído no valor de R$ 131.229,59 (cento e trinta e um mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 131.229,59 (cento e trinta e um mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11º, art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023